Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEQUENA EMPRESA. VULNERABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTESTADAS. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em processos que envolvem relações de consumo não é cabível intervenção de terceiros (denunciação à lide ou chamamento ao processo), a teor do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
2. No que concerne à relação jurídica entre empresas, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC quando evidenciada vulnerabilidade técnica daquela que adquire produto ou serviço como destinatária final.
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Comprovadas operações com o cartão de crédito da autora incomuns, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados pela vítima, pois o risco é inerente à atividade que exerce.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.